Tribunal: TJSP
Processo: 1520997-13.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Preconceituosa
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE INJÚRIA RACIAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR AUSÊNCIA DE DOLO - IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática do delito pela acusada. Dolo evidenciado. Recurso não provido.